Tribunal: TJES
Processo: 5040483-76.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores; Classificação de créditos; Falência
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040483-76.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILSON DIAS DE OLIVEIRA

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO EM FALÊNCIA. PRAZO DECADENCIAL DE TRÊS ANOS. FALÊNCIA DECRETADA ANTES DA LEI Nº 14.112/2020. TERMO INICIAL FIXADO NA VIGÊNCIA DA NOVA LEI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente, liminarmente, pedido formulado em ação de habilitação de crédito ajuizada em face da Massa Falida de Ympactus Comercial S/A no quadro geral de credores. O juízo de origem reconheceu a decadência do direito à habilitação, por ajuizamento da ação após o prazo legal de três anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação é cabível para impugnar sentença proferida em ação autônoma de habilitação de crédito; (ii) estabelecer se foi respeitado o prazo decadencial de três anos previsto no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005, tendo em vista o termo inicial aplicável às falências decretadas antes da entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação é cabível contra sentença proferida em ação autônoma de habilitação de crédito, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A Lei nº 14.112/2020, ao alterar a Lei nº 11.101/2005, fixou prazo decadencial de três anos para habilitação ou reserva de crédito, com termo inicial em 23 de janeiro de 2021 nas hipóteses de falência decretada anteriormente à vigência da nova legislação.

A constituição posterior do crédito por sentença judicial não suspende nem interrompe o prazo decadencial, sendo cabível, nesse caso, o pedido de reserva de crédito, medida que não foi adotada pelo Apelante.

A ação de habilitação foi ajuizada em 27 de setembro de 2024, ou seja, após o prazo trienal encerrado em 23 de janeiro de 2024, configurando-se a decadência do direito.

A aplicação do prazo legal atende ao princípio da segurança jurídica e à estabilidade do processo falimentar, não se aplicando teses de flexibilização baseadas em princípios gerais, dada a natureza material da decadência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O recurso de apelação é cabível contra sentença proferida em ação autônoma de habilitação de crédito no processo falimentar.

O prazo decadencial de três anos previsto no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005, tem início em 23 de janeiro de 2021, para as falências decretadas antes da vigência da Lei nº 14.112/2020.

A constituição judicial do crédito não suspende nem interrompe o prazo decadencial, sendo facultado ao credor o pedido de reserva de crédito para resguardar seu direito.

A ausência de habilitação ou reserva no prazo legal acarreta a decadência do direito de habilitar o crédito na falência.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 7º, § 1º, e 10, § 10; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.971.003/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18.09.2023; STJ, REsp 2.110.265/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5040483-76.2024.8.08.0024

APELANTE: WILSON DIAS DE OLIVEIRA

APELADA: MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível
interposta por Wilson Dias de Oliveira em razão da Sentença de ID 10997474, em que o MM. Juiz da Vara de Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Vitória julgou liminarmente improcedente o pedido inicial formulados na
Ação de Habilitação de Crédito
ajuizada em desfavor da Massa Falida de Ympactus Comercial S/A, com o objetivo de incluir a quantia de R$ 12.402,05 (doze mil quatrocentos e dois reais e cinco centavos) no quadro geral de credores da massa falida.

Nas razões de ID 10997477, o Apelante pugna pela concessão da gratuidade da justiça e pela reforma da sentença ao argumento de que “
deve ser modificada in totum, uma vez que jurisprudência e a doutrina indicam que mudanças na legislação não se aplicam retroativamente, respeitando os atos já consumados e os direitos adquiridos é o que estabelece o art. 10, § 10, da Lei 11.101/2005
”.

A controvérsia recursal cinge-se à ocorrência ou não da decadência do direito do Apelante à habilitação de seu crédito na falência da Ympactus Comercial S/A.

A Lei nº 14.112, de 24 de dezembro de 2020, que alterou a Lei nº 11.101/2005, introduziu o § 10 ao art. 10, estabelecendo um prazo decadencial para a habilitação ou reserva de crédito na falência. O referido dispositivo legal dispõe:

Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7º, § 1º, desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias.

[...]

§ 10. O credor deverá apresentar pedido de habilitação ou de reserva de crédito em, no máximo, 3 (três) anos, contados da data de publicação da sentença que decretar a falência, sob pena de decadência.

A falência da Ympactus Comercial S/A foi decretada em 09/09/2019, portanto, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020, que ocorreu em 23/01/2021. A questão que se coloca é a definição do termo inicial para a contagem do prazo decadencial trienal previsto no § 10 do art. 10 da LRF para as falências decretadas antes da vigência da nova lei.

Conforme entendimento consolidado, em respeito ao princípio da segurança jurídica e à irretroatividade das leis, o prazo decadencial trienal para as falências decretadas antes da Lei nº 14.112/2020 tem seu termo inicial na data de entrada em vigor desta lei, ou seja, em 23 de janeiro de 2021. A partir desta data, o credor passou a ter o prazo de 3 (três) anos para apresentar seu pedido de habilitação ou reserva de crédito, sob pena de decadência.

Nesse sentido, a ementa anteriormente citada é clara ao dispor:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO EM FALÊNCIA. DECADÊNCIA.
TERMO INICIAL DO PRAZO TRIENAL. FALÊNCIA DECRETADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.112/2020.

RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação de habilitação de crédito em face de Ympactus Comercial S/A, que julgou improcedente o pedido, reconhecendo a decadência do direito dos autores. Os apelantes alegam que somente tiveram acesso aos documentos necessários para a habilitação do crédito em 2023, quando houve sentença declaratória do valor do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação é cabível para impugnar sentença proferida em ação autônoma de habilitação de crédito; (ii) estabelecer se o prazo decadencial de três anos para a habilitação retardatária do crédito foi observado, considerando o termo inicial fixado pela Lei nº 14.112/2020. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O recurso de apelação é cabível para impugnar sentença em ação autônoma de habilitação de crédito, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 4 -

O prazo decadencial de três anos para habilitação retardatária de crédito, previsto no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005, tem início em 23 de janeiro de 2021, para falências decretadas antes da vigência da Lei nº 14.112/2020.
5 - A constituição definitiva do crédito por sentença transitada em julgado não suspende nem interrompe o prazo decadencial, sendo possível ao credor requerer a reserva de crédito para evitar a decadência, o que não foi feito pelos apelantes. 6 - Considerando que a falência foi decretada em 9 de setembro de 2019 e a ação foi ajuizada em 2 de fevereiro de 2024, o prazo decadencial já havia expirado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: O recurso de apelação é cabível contra sentença proferida em ação autônoma de habilitação de crédito em processo de falência.
O prazo decadencial de três anos para habilitação retardatária de crédito, previsto no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005, tem início em 23 de janeiro de 2021, quando a falência foi decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020. A constituição definitiva do crédito não suspende nem interrompe o prazo decadencial, sendo possível ao credor apresentar pedido de reserva de crédito para resguardar seu direito
. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 7º, § 1º, e 10, § 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.971.003/RJ, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18/09/2023; STJ, REsp 2.110.265/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24/09/2024. (TJES, Apelação Cível 5003875-79.2024.8.08.0024, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 17/Apr/2025)
Sem grifos no original

O prazo decadencial de três anos para habilitação retardatária de crédito, previsto no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005, tem início em 23 de janeiro de 2021, para falências decretadas antes da vigência da Lei nº 14.112/2020.

Assim, o prazo decadencial para a habilitação do crédito na falência da Ympactus Comercial S/A, iniciou-se em 23/01/2021 e findou em 23/01/2024.

Compulsando os autos, verifica-se que a presente ação autônoma de habilitação de crédito foi ajuizada em 27/09/2024. Portanto, o ajuizamento da ação ocorreu após o decurso do prazo decadencial trienal.

O fato de o crédito do Apelante poder ter sido objeto de discussão em outra demanda ou ter sido constituído por sentença em data posterior não tem o condão de suspender ou interromper o prazo decadencial previsto na lei falimentar.

A lei faculta ao credor, cuja exigibilidade do crédito dependa de decisão judicial, requerer a reserva de seu crédito no processo falimentar, justamente para resguardar seu direito e evitar a ocorrência da decadência, o que não foi providenciado pelo Apelante dentro do prazo legal.

A tese de flexibilização do prazo decadencial, embora invocando princípios como a proporcionalidade e a razoabilidade, não se aplica ao caso concreto. A decadência é um instituto de direito material que visa à estabilização das relações jurídicas e à segurança do processo falimentar, que demanda celeridade e definição do quadro de credores.

A lei estabeleceu um prazo claro e objetivo, cujo termo inicial para as falências antigas foi fixado pela jurisprudência em data posterior à decretação da quebra, justamente para não surpreender os credores.

A inércia do credor em promover a habilitação ou a reserva de seu crédito dentro do prazo legal acarreta a perda do direito, conforme expressamente previsto no art. 10, § 10, da LRF.

Dessa forma, correta sentença ao reconhecer a ocorrência da decadência do direito do Apelante à habilitação de seu crédito, uma vez que a ação foi ajuizada após o decurso do prazo trienal contado a partir da vigência da Lei nº 14.112/2020.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - CPC, deixo de fixar honorários recursais, uma vez que referida verba sucumbencial não foi arbitrada na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.